Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 70509457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA –OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – ART. 6o, VIII, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – PROVA DE FATO NEGATIVO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Ministério Público, no âmbito de ação civil pública, a defender direito do consumidor, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6o, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.
2. In casu, Não se vislumbra a existência de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de um fato negativo, uma vez que é perfeitamente possível à Agravante comprovar que não veiculou propaganda enganosa, por meio da comprovação de que a publicidade corresponderia aos serviços oferecidos, bem como que teriam sido disponibilizadas as informações completas de forma a não induzir em erro o consumidor..”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 77268486.
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “a verossimilhança não foi provada pelo r. acórdão, uma vez que não é possível que o e. TJMT simplesmente replique dispositivos legais em sua decisão e a dê por fundamentada, deixando explicar qual característica da publicidade permite que eles sejam aplicados ao caso concreto.”.
Aduz que “em relação à hipossuficiência, esta é devida à suposta impotência do consumidor para apurar e demonstrar a causa dos fatos alegados. Dessa forma, a aplicação do instituto pressupõe a existência de uma situação concreta em que o consumidor possua dificuldade em desincumbir-se do ônus probatório”.
Assevera ainda que “não é possível, então, que a inversão seja justificada simplesmente pela palavra do i. Parquet de que a inversão é necessária”, pois “os esforços argumentativos do Ministério Público, que foram simplesmente replicados pelo r. acórdão, são todos no sentido de que a inversão do ônus da prova seria formalmente possível. Contudo, o que se discute no presente processo não é se tal faculdade lhe é conferida pela Lei, mas sim que no presente caso não foram cumpridos os requisitos para tal”.
Além do mais, ampara que “a prova a ser produzida não depende de conhecimento especializado ou capacidade de apresentar elementos fáticos cujo acesso é restrito. A publicidade foi juntada aos autos, estando disponível ao Recorrente e o juiz para suas considerações. Dessa forma, não há qualquer dificuldade encontrada pelo i. Parquet que justifique a sua dificuldade em produzir prova”.
Com essas considerações, a recorrente “requer seja dado regular processamento ao presente Recurso Especial, sendo este conhecido, admitido e remetido para julgamento de uma das turmas do C. Superior Tribunal de Justiça”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids. 80574473 e 84409979.
Contrarrazões no id. 85963961.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 11 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, a recorrente alega que seria indevida, in casu, a inversão do ônus da prova por ausência de preenchimento dos requisitos formais para o deferimento da medida.
No entanto, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos relatados no parágrafo anterior, realmente, in casu, para afastar a plausibilidade do direito seria imprescindível a valoração da propaganda veiculada pela recorrente e dos serviços prestados por ela, ou seja, implicaria no reexame do contexto fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADULTERAÇÃO DO PRODUTO SOB A GUARDA DO PRESTADOR. FATO. IMPEDITIVO. EXTINTIVO. MODIFICATIVO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
(...)7. O TJSP assentou que a agravada (autora), na condição de consumidora, estaria favorecida pela inversão do ônus probatório e a empresa demandada não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da demandante. Assim, para acolher a pretensão recursal quanto à desnecessidade da inversão do ônus da prova, seria necessário o reexame do contexto fático probatório dos autos, inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
8. O Tribunal local julgou a lide com respaldo em ampla cognição fático-probatória, cujo reexame é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame de sua necessidade.
9. A incidência da Súmula n. 7/STJ obsta o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois impede verificar a similitude fática dos acórdãos.
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1605694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso interposto por TELEFONICA BRASIL S.A.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça